Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-95.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001858-95.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (EMBARGADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (EMBARGADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (EMBARGADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (ASSISTENTE), WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 868.111.001-25 (ASSISTENTE), RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (VÍTIMA), DALZIRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.555.099-20 (ASSISTENTE), CICERO MARCOS PEREIRA - CPF: 858.464.901-82 (ASSISTENTE), JACIRA DA CONCEICAO - CPF: 973.114.051-49 (ASSISTENTE), LUCIENE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 786.159.172-72 (ASSISTENTE), FERNANDO MESSIAS LIMA SOBRINHO - CPF: 017.629.912-25 (ASSISTENTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (EMBARGANTE), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (EMBARGANTE), RUBNEI ARRUDA AVELAR - CPF: 071.225.701-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:-
MATHEUS PEREIRA LOPES
.

EMBARGADO (A):- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO QUE DESPROVEU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

- NÃO OCORRÊNCIA

– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO QUE CONTEMPLA TODOS OS FUNDAMENTOS QUESTIONADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

Não concordando com a decisão proferida deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios interpostos com flagrante intensão de rediscussão da matéria.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração

interposto por MATHEUS PEREIRA LOPES, contra o v. Acórdão proferido por esta 3a Câmara Criminal, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.

1001858-95.2021.8.11.0013
.

Argui que
contradição,
na r. decisão embargada

por vislumbrar que no acórdão proferido o
“desembargador analisa a falta de certeza em relação ao momento processual, sendo certamente apresentado aos julgadores a faculdade do in dubio pro reo pelo recorrente, porém o entendimento foi pelo in dubio pro societate”
.

Argumenta que o ordenamento jurídico é regido pela garantia à prerrsunção da inocência e
rebate a participação do embargante Matheus no momento do fato
.

Por fim, requer seja acolhido os embargos para que seja aplicado no caso o
in dubio pro reo
ante a alegada ausência de provas para embasar a pronúncia
.

(ID no 113984498).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Opôs-se Embargos de Declaração visando sanar alegada contradição constante no v. Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – APELANTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS RATIFICADO EM JUÍZO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AVALIAR A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – FASE EM QUE VIGORA O BROCARDO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessária, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação. A pronúncia é mera decisão de admissibilidade, de modo que existindo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, esta deve se prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

2. Para o acolhimento do pedido de restituição de bem apreendido, é necessário que o requerente comprove, de forma clara e inequívoca, o direito reclamando, qual seja, a propriedade, ou, ao menos, a posse direta sobre o bem móvel respectivo, o não ficou demonstrado no âmbito do vertente caso. Recurso desprovido.”

Não obstante a pretensão posta, revendo a decisão embargada, não vislumbro contradição ou qualquer outro vício na decisão a justificar alteração de conteúdo, em particular, quanto a alegada
aplicação do in dubio pro societate,
já que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade e seu acolhimento não implica no reconhecimento da culpa do réu antecipadamente.

Havendo nos autos provas capazes de embasar as teses argumentativas tanto da acusação como da defesa deve o feito, no caso de crimes dolosos contra a vida, ser submetido ao conselho de sentença o juízo natural segundo a Carta Magna.

Assim, os aclaratórios vieram sem
demonstrar quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental, eis que inexiste contradição do acórdão objurgado.

Ainda, que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que os fundamentos da decisão foram apresentados de forma retilínea e a alegada “contradição”, fundamento da oposição do presente embargo, não se sustenta.

Nítido nos aclaratórios que a defesa pretendo seja reconhecida a “ausência” de provas quanto a autoria delitiva do embargante, mas, como sopesado no acórdão embargado,
há relatos testemunhais nos autos que apontam o réu, ora embargante, como um dos agentes que estavam na motocicleta,
portanto, não pode este juízo fechar aos olhos a essa prova ao bel prazer da defesa.

Aliás, cabe à brilhante defesa apresentar contraprova dos fatos relatados perante Tribunal do Júri, pois eles que irão decidir pela culpabilidade ou não do acusado; fato que não cabe a esta e. Câmara, neste momento processual.

Logo, com os documentos contidos nos autos não verifico qualquer omissão, contrariedade ou obscuridade a ser declarada por meio destes embargos.

Com efeito, reza o artigo 619, do Código de Processo Penal, que, cabível será a oposição de embargos declaratórios quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Veja-se:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão
(destaquei).

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015).

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, ou melhor, JULGO IMPROCEDENTE por não vislumbrar qualquer omissão ou obscuridade no v. Acórdão contido no id. 113720496.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022